Tribunal: TJSP
Processo: 2281812-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Arrendamento mercantil - Automóvel - Ação de revisão contratual julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Depósito do valor executado - Pedido de levantamento - Decisão de primeiro grau que condiciona o levantamento da quantia à comprovação do trânsito em julgado do Recurso Especial - Agravo interposto pelo exequente - Trânsito em julgado comprovado -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Arrendamento mercantil - Automóvel - Ação de revisão contratual julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Depósito do valor executado - Pedido de levantamento - Decisão de primeiro grau que condiciona o levantamento da quantia à comprovação do trânsito em julgado do Recurso Especial - Agravo interposto pelo exequente - Trânsito em julgado comprovado - Levantamento do valor depositado - Cabimento apenas em relação à parte incontroversa - Fixação de honorários advocatícios em grau recursal - Descabimento - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281812-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante CARLOS
ALBERTO FERNANDES, é agravado BANCO PAN S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281812-85.2019.8.26.0000 -Voto no 15.647
2
VOTO No 15.647
AGRAVO No 2281812-85.2019.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERNANDES
AGRAVADO: BANCO PAN S/A
INTERESSADA: BRAZILIAN MORTAGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: VALDECI MENDES DE OLIVEIRA
PROCESSUAL CIVIL - Arrendamento mercantil - Automóvel - Ação de
revisão
contratual
julgada
parcialmente
procedente
-
Fase
de
cumprimento de sentença - Depósito do valor executado - Pedido de
levantamento - Decisão de primeiro grau que condiciona o levantamento
da quantia à comprovação do trânsito em julgado do Recurso Especial -
Agravo interposto pelo exequente - Trânsito em julgado comprovado -
Levantamento do valor depositado - Cabimento apenas em relação à
parte incontroversa - Fixação de honorários advocatícios em grau
recursal - Descabimento - Recurso parcialmente provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
traslada a fl. 191 de origem, complementada pela de fls. 199/200 proferida
em sede de embargos de declaração, que condicionou o levantamento dos
valores depositados nos autos à comprovação de trânsito em julgado do
Recurso Especial interposto pela parte vencida.
O exequente pede a reforma da decisão alegando, em
resumo, que se trata de verba alimentar (honorários advocatícios) e que já
ocorreu o trânsito em julgado do acórdão.
O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (fl. 63).
Contraminuta a fls. 73/75.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento provisório de sentença por meio
da qual se busca receber honorários advocatícios devidos em razão de parcial
procedência de ação revisional de contrato bancário.
Intimada a pagar o débito, a executada apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução e
reconhecendo ser devida a quantia de R$ 3.935,54 (fls. 67/75 de origem),
bem como garantiu a execução com o depósito do valor exequendo (R$
4.876,08).
Em manifestação à impugnação, a parte exequente
afirmou estar correto o cálculo apresentado e requereu o levantamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281812-85.2019.8.26.0000 -Voto no 15.647
3
quantia incontroversa (fls. 90/96 de origem).
O pedido de levantamento do valor foi indeferido por estar
pendente de julgamento Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (fl.
112 de origem).
Posteriormente, novo pedido de levantamento foi
formulado pela parte exequente, tendo sido determinada a comprovação do
trânsito em julgado do acórdão (fl. 191 de origem).
Contra essa decisão foram opostos embargos de
declaração (fls. 192/196 de origem) fundados na já ocorrência do trânsito em
julgado do acórdão, mas foram rejeitados pela decisão recorrida (fls. 199/200
de origem), assim proferida: “VISTOS, ETC. 1. Rejeito terminantemente os Embargos
Declaratórios de fls. 192/196 porque, a par de não existir uma sentença definitiva ou terminativa passível de
embargabilidade, na verdade, na decisão de fls. 191 não há omissão, ambiguidade, obscuridade ou
contradição. Pelo contrário, foram sopesados os argumentos dos litigantes na sua essência e tudo dentro da
liberdade de decidir consagrada no artigo 371 do C.P.C/2015 e em observância aos princípios elencados no
artigo 8o do mesmo CPC. Anoto que, em consulta pelo sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, verifica-se que o processo principal ainda se encontra em grau de recurso,
cabendo cautela do Juízo exatamente por se tratar de dinheiro em espécie, portanto um bem consumível,
representando o seu levantamento uma medida de efeitos irreversíveis. Por outro lado, nos embargos de
declaração, o órgão julgador não está obrigado a responder "questionário formulado pela parte" com
intuito de transformar o Judiciário em órgão consultivo" (RSTJ 181/44). 2. A decisão de fls. 191, enfim,
adotou uma diretriz segundo o sistema jurídico pátrio e foi mencionado precedente jurisprudencial de
respaldo ao seu conteúdo. Não houve omissão, contradição ou ambiguidade. Por outro lado, valendo o
mesmo que se reproduz para uma sentença embargada, anote-se que: “O Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” ( JTJ 259/14 ).E tem mais: “O magistrado ao sentenciar, não está obrigado a debater
ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes. Cumpre-lhe colher delas apenas o que é relevante para
fundamentar o julgado e até as desprezar de todo, sem que se increpe nulidade “jus novit curia”. (RT
570/102).E por fim:“... o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários
sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (cf. Theotônio Negrão, 34a
ed., nota 2 ao artigo 535).3. Mantenho, pois, a decisão de fls. 191, que não é írrita, antes, jurídica e
fundamentada. 4. Intime-se”.
O recurso comporta parcial provimento.
Conforme noticiado pela parte executada (fl. 206 de
origem), o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 23 de setembro de
2019, sobrevindo decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença “para afastar a aplicação de juros moratórios na atualização do valor da causa” e
determinando o envio dos autos à contadoria judicial para apuração do valor
devido.
Não obstante o acolhimento da impugnação, certo é que a
parte executada reconhece ser devida a quantia de R$ 3.935,54 (fls. 67/75 de
origem), tratando-se, pois, de valores incontroversos, o que permite o
imediato levantamento pela parte exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281812-85.2019.8.26.0000 -Voto no 15.647
4
Por último, não é caso de se impor condenação ao
pagamento de honorários recursais.
O arbitramento da verba em segundo grau, na forma
prevista no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, está reservado às
hipóteses dos artigos 485 e 487 do referido diploma legal, não identificadas
com a presente.
Conforme leciona Araken de Assis, “não é necessário prover a
respeito de honorários, de regra, no agravo de instrumento. Este recurso tem por objeto decisões
interlocutórias (art. 203, § 2o) e, por definição, semelhante ato decisório resolve questões incidentais. Ora,
nos incidentes inexiste condenação em honorários. E, nesse sentido decidiu o STJ, versando o agravo a
concessão de liminar”.
Diante disso, o recurso comporta parcial provimento,
apenas para se permitir o imediato levantamento da quantia incontroversa.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator